Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-53.2018.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-53.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEREIRA SURUQUA LTDA - CNPJ: 12.743.524/0001-51 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), JOSE AFONSO SOUSA BRAGA - CPF: 654.429.891-34 (APELADO), ANDRE CEZAR ALEXANDRE - CPF: 047.428.711-46 (APELADO), FRANCISCA MARIA SIMAO DE SOUSA - CPF: 015.596.513-18 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição do crédito tributário. Constituição definitiva. Interrupção retroativa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2017508982. O apelante sustenta que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 28.2.2013 e que a execução foi ajuizada em 27.2.2018, dentro do quinquênio legal, pleiteando a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário encontra-se prescrito, considerando a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário inicia-se a partir da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

4. Nos casos de lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito ocorre com o encerramento do processo administrativo, sendo esta a data indicada na CDA como 28.2.2013.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 27.2.2018 e o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 240, §1º do CPC, retroage à data da propositura da ação, interrompendo a prescrição.

6. A CDA goza de presunção de legitimidade, e não havendo prova em contrário, prevalece a data de constituição nela indicada.

7. Não decorrido o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução, não há prescrição a ser reconhecida.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário tem início na data de sua constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN.

2. A citação determinada pelo juízo, mesmo que posterior, interrompe a prescrição retroativamente à data de ajuizamento da execução fiscal, conforme art. 240, §1º do CPC.

3. Deve ser afastada a prescrição quando não decorrido o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, 150, 173 e 174; CPC, arts. 240, §1º, e 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, N.U 0008470-36.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.8.2024; TJMT, N.U 1014518-88.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa
que acompanha a petição inicial
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o prazo prescricional tem início apenas com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com o encerramento da discussão na esfera administrativa, e não com o vencimento do tributo ou o lançamento.

Afirma que, no presente caso, a constituição definitiva ocorreu em 28.2.2013, conforme expressamente consignado na CDA. Sustenta que o prazo prescricional se encerraria em 28.2.2018, e que a execução fiscal foi ajuizada em 27.2.2018, ou seja, dentro do quinquênio legal previsto no art. 174 do CTN.

Defende, portanto, que não houve prescrição e requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e regular prosseguimento da execução.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para que seja anulada a sentença e retomado o curso da execução fiscal.
(Id 285931458).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025